Tribunal: TJSP
Processo: 0001657-60.2002.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e taxas dos exercícios de 1997 a 2000, no valor total de R$1.688,55, em 10/07/2002 – Município de Votorantim – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN e taxas dos exercícios de 1997 a 2000, no valor total de R$1.688,55, em 10/07/2002 – Município de Votorantim – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possibilidade do reconhecimento da falta de interesse de agir, seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Precedentes – Feito executivo de baixo valor, sem bens penhoráveis e movimentação útil há mais de 14 (quatorze) anos do fim do prazo do parcelamento administrativo firmado entre as partes, o que, a rigor, até implica na prescrição da eventual dívida remanescente – Precedentes do C. STJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito – Sentença mantida.